Tribunal: TJMT
Processo: 1015844-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015844-29.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (EMBARGANTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (EMBARGANTE), ANDERSON COUTO DE ARAUJO - CPF: 013.654.811-31 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA TAVEIRA - CPF: 000.073.711-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.736.021-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
– APONTADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que todas as matérias suscitadas na ação constitucional foram devidamente analisadas quando do julgamento do
habeas corpus
, é incabível o acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Anderson Couto de Araújo
contra a decisão de pp. 1.624-1.647 (Ids. 26167475 a 26100039), proferida no julgamento do
habeas corpus
n. 1015844-29.2019.8.11.0000, oportunidade em que esta colenda Câmara, por unanimidade, denegou a ordem.

Em suma, o embargante aponta omissão do acórdão fustigado, aduzindo que não foram abordadas diversas teses defensivas, motivo pelo qual requer o provimento dos embargos para sanar as omissões, com a consequente modificação da conclusão do julgamento da ação constitucional.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazões de pp. 1.708-1.716 (Id. 30351987), requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020